Tribunal: STF
Processo: ARE 1586379
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público inativo. Revisão de gratificação incorporada. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional local. Agravo interno não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual visava reformar sentença de primeiro grau que reconheceu o direito de servidora pública aposentada à revisão de gratificação incorporada aos seus proventos.

    2. A ação original pleiteava a revisão da gratificação incorporada, com a aplicação dos índices de reajuste utilizados para os professores públicos do Estado do Rio de Janeiro, e o pagamento de diferenças acumuladas, sob a alegação de violação à regra da paridade, ao direito adquirido e à irredutibilidade de vencimentos.

    3. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, condenando o réu a reajustar a gratificação e a pagar as diferenças, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se a revisão da decisão que concedeu o direito à servidora aposentada de ter sua gratificação incorporada reajustada demandaria o reexame de fatos e provas, bem como a análise de legislação infraconstitucional local, tornando o recurso extraordinário inadmissível.

    III. Razões de decidir

    5. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279 e 280/STF.

    6. Os argumentos apresentados no agravo interno não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada.

    IV. Dispositivo e tese

    7. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

    8. Agravo interno conhecido e não provido.